Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730691-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: F. P. D. S. M., FABIANA MAGALHAES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA MAGALHAES LIMA RECORRIDO: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE MOTOCILETA. MORTE. USUÁRIO. CONSUMIDOR. OBSTÁCULO NA PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. A concessionária de serviço rodoviário mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 3. A exoneração da responsabilidade objetiva ocorre com o rompimento do nexo causal, seja pela prova da culpa exclusiva da vítima, seja por fato de terceiro, desde que esse se configure como causa absolutamente independente da relação causal estabelecida entre o dano e o risco do serviço prestado pela concessionária. 4. A ausência de elementos mínimos de prova quanto à existência de nexo causal, isto é, relação de causa e efeito entre a suposta falha na prestação dos serviços atribuídas à concessionária Ré e o dano suportado pelos Autores com a morte da vítima, afasta o dever de indenizar. 5. A falta de provas quanto à existência de obstáculo na pista de rolamento, indicada na inicial como causa determinante do acidente que vitimou o motociclista, não permite concluir pela existência de falhas na prestação dos serviços atribuídos à concessionária administradora da rodovia, o que afasta o nexo causal entre a conduta da Ré e o acidente fatal. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 371, 373, inciso II, 442, 489 § 1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, 14, 22, todos do Código de Defesa do Consumidor e 6o da Lei 8.987/1995, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Defendem, também, a necessidade de revalorização das provas dos autos. Afirmam que o acórdão combatido, ao examinar as provas dos autos, desobedeceu os parâmetros para a correta valoração no caso concreto e a inversão do ônus da prova, o que ensejou ilegalidade. Asseveram que a responsabilidade da recorrida é objetiva, de modo que cabia à concessionária de serviços comprovar a inexistência de obstáculo na rodovia sob sua concessão, contudo quedou-se inerte. Tecem considerações sobre a hipossuficiência dos recorrentes e que a empresa recorrida, nos termos do artigo 22 do CDC, é obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro, o que não ocorreu. Pontuam que as provas dos autos foram ignoradas pelo acórdão combatido, em flagrante falta de boa-fé objetiva. Articulam que as informações apresentadas em boletim de ocorrência, por si só, não usufruem da presunção de legitimidade, uma vez que produzidas unilateralmente, sem o crivo do contraditório. Pedem, assim, seja a parte recorrida condenada ao pagamento da indenização pecuniária nos termos na exordial. Nos aspectos, apontam divergência jurisprudencial. Em contrarrazões (ID 37379205), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome advogado Rafael Barreto Bornhausen, OAB/DF 1.701-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489 § 1o, incisos IV e VI, do CPC, pois “Não se configurou a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada” (AgInt no AREsp n. 1.928.470/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 371, 373, inciso II, 442, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, 14, 22, todos do Código de Defesa do Consumidor e 6o da Lei 8.987/1995 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028